Tribunal: TJMT
Processo: 1022349-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Alexandro Lopes da Silva, que alega sofrer coação ilegal e aponta como autoridade coatora a 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 8.12.2021, pela suposta autoria dos crimes de Tráfico de drogas, Associação para tal fim (art. 33, caput, e art. 35 da Lei no 11.343/06) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/2003), sendo a prisão homologada e convertida em preventiva durante a “Audiência de Custódia”.
O impetrante almeja a revogação da prisão imposta ao paciente, alicerçado na: I. ausência de requisitos do decreto cautelar (art. 312 do CPP); II. existência de predicados pessoais favoráveis; III. suficiência de medidas cautelares mais brandas, e por fim, IV. ofensa ao princípio da presunção de inocência.
Pede então, in limine, seja revogada a segregação cautelar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, in casu, o monitoramento eletrônico. No mérito visa à confirmação da ordem (ID 112687495).
Anexou documentos de ID 112687499 a 112688952.
Eis a síntese.
Dessume-se dos autos que, Policiais Militares receberam informações de que quatro indivíduos (o paciente, Daniel Vitor de Souza Silva, Janielson Cardoso Alves e Dionatas Machado Barbos) estariam em um veículo de cor preta e teriam, em tese, sequestrado um indivíduo (não identificado).
Em diligências, os policiais visualizaram o referido veículo, contudo, o paciente e seus comparsas perceberam a aproximação policial, arremessaram para fora do veículo porções de pasta-base de cocaína e empreenderam fuga.
Contudo, os policiais alcançaram o paciente e seus comparsas, e durante a abordagem, localizaram 4 munições, valor em espécie (R$ 260,00 com Dionatas e R$ 460,00 com o paciente) e mais porções de entorpecentes totalizando 6g de pasta-base, dividida em 13 porções.
Além disso, os policiais realizaram uma “varredura” na região e encontraram 1 revólver calibre .38 marca Taurus, que também teria sido lançado ao solo pelo paciente e seus comparsas durante a fuga (ID 112687499).
I- Pude observar na decisão invectivada (ID 112687499 - fl. 117/122), que o Magistrado a quo converteu o flagrante em prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria, a presença da materialidade dos delitos insculpidos na Lei de Drogas e na Lei do Estatuto do Desarmamento, diante da apreensão de 1 revólver calibre .38, 4 munições calibre .38, 13 porções de pasta-base de cocaína, valor em espécie e o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante (ID 112687499 – fls. 13/14).
Além disso, conforme asseverado pelo Magistrado primevo, a constrição do paciente deve ser mantida, com o fim de garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente responde pelos delitos tipificados nos arts. 147 e 163 do CP (Ameaça e Vias de fato, no âmbito doméstico), consoante Inquérito Policial no. 424-97.2020.811.0086 (informação confirmada no sítio eletrônico do TJMT).
Assim, a priori, verifica-se que o paciente tem a propensão à reiteração delitiva, fato que por si só, autoriza a manutenção da prisão cautelar conforme prevê o Enunciado Orientativo no 6, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Nesse sentido:
“(...) Não há se falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva,, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o decreto prisional está justificado no fundado risco de reiteração (...)”. (N.U 1018286-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Assim sendo, a alegada ausência de requisitos, ao menos por ora, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos e pressupostos para aplicação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), fundamentando adequadamente, de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente, torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.
II- Ademais, embora apreciáveis os predicados pessoais favoráveis do paciente, eles por si sós, não constituem motivos aptos a impedir a segregação cautelar, principalmente quando houver os requisitos e pressupostos legais autorizadores da cautela provisória, como ocorre no caso em comento.
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
III- Na sequência, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, a priori, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP (Vide RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019).
IV - Igualmente, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência ou ao devido processo legal, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), sendo esta a hipótese dos autos, em que a medida extrema de restrição de liberdade, aparentemente, fora decretada por meio de ordem judicial escrita devidamente fundamentada.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vincada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria, constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator